Tribunal: STF
Processo: RE 550539
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Apelo extremo fundado na alínea “b” do permissivo constitucional. Inexistência de incidente de inconstitucionalidade sobre o tema, no Tribunal de origem. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O reconhecimento incidental, por parte de órgão fracionário de Tribunal, de inconstitucionalidade de lei, apenas enseja recurso extraordinário com fundamento no princípio da violação da reserva de Plenário, em afronta ao disposto no art. 97 da Constituição Federal.



    2. Para que seja viável o recurso com fundamento na alínea “b”, do permissivo constitucional, mister decisão formal do Tribunal de origem acerca do tema, através do órgão competente, o que não aconteceu neste caso 



    3. Agravo regimental não provido.